Tribunal: STF
Processo: ARE 1401842
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 13, p. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM PROL DE PESSOAS, EM TESE, HIPOSSUFICIENTES. ABSTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. SUGESTÃO DE NEGATIVA DE EXECUTORIEDADE DA LEI MUNICIPAL N. 6.171/2012 PELO TCE/RS, SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA VINCULANTE N. 55. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS NORMATIVOS. ATO IMPUGNADO QUE EXTRAPOLOU AS COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS INCISOS II, VIII, IX E X DO ART. 71 DA CF PARA A CORTE DE CONTAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 347 DO STF NA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE. PRECEDENTES. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”.



    Os embargos de declaração não foram acolhidos (eDOC 17, p. 6).



    No recurso extraordinário interposto, com fulcro no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 71, § 3º, 40, § 8º e 103-A, além da Súmula Vinculante 55. 



    Nas razões do recurso, o Recorrente alega que “o ato administrativo do Gestor Público do Município de Veranópolis, determinando a suspensão do pagamento do auxílio-alimentação aos servidores aposentados e pensionistas, está devidamente amparado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, proferida nos autos do Processo de Contas de Gestão nº 003154-02.00/14-0” (eDOC 20, p. 4).



    Afirma, ainda, que o Tribunal de origem extrapolou os limites do controle judicial dos autos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, numa clara violação aos artigos 2º e 71, § 3º, da Constituição Federal, sob o argumento de que “o pagamento de auxílio-alimentação aos aposentados e pensionistas vai de encontro à legislação e aos entendimentos jurisprudenciais, inclusive súmula vinculante vigentes” (eDOC 20, p. 5). 



    Ressalta que, de acordo com o julgamento da ADI 575, por esta Corte, foi mantido o entendimento de que “a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo” (eDOC 20, p. 5). 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o apelo extremo com apoio na Súmula 284 do STF (eDOC 24). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Com efeito, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 24, p. 2):



    “2. O Recorrente cumpriu o disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, pois alegou formal e fundamentadamente a existência de repercussão geral. 



    Está, portanto, preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do novo Código de Processo Civil. 



    A despeito disso, não deve ser admitido o presente recurso. Isso porque na forma da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    No caso, o Recorrente alega que "o pagamento de auxílio-alimentação aos aposentados e pensionistas vai de encontro à legislação e aos entendimentos jurisprudenciais, inclusive súmula vinculante vigentes", ao passo que o Órgão Julgador concluiu que "Resta, ainda, evidenciado que o TCE se sobrepôs à vontade da Câmara de Vereadores de Veranópolis que aprovou a Lei Municipal nº 6.171/2012, devendo, eventual inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, presumidamente constitucional, ser arguida mediante a propositura da ação competente, a evidenciar a ilegalidade da determinação que obsta o pagamento do auxílio alimentação aos servidores inativos e pensionistas." 



    Entretanto, verifico que as razões do presente agravo também estão dissociadas do fundamento da decisão que inadmitiu o apelo extremo, uma vez o Recorrente sequer enfrentou a questão relativa à inadequação da ação própria para sustentar eventual inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.171/2012, fundamento do acórdão do TJ/RJ, para demonstrar que esta questão foi objeto do extraordinário e tentar afastar o óbice da Súmula 284 apontado na decisão, restringindo-se a afirmar que o recurso não foi admitido ao fundamento de que haveria deficiência na fundamentação.



    É o que se depreende do seguinte trecho do agravo (eDOC 28, p. 2):



    “Não obstante reconhecer a existência de repercussão geral, o recurso extraordinário não foi admitido ao fundamento de que haveria deficiência na fundamentação. Irresignado com a inadmissão do Recurso extraordinário, o Município de Veranópolis interpõe o presente Agravo.



    No mais (eDOC 28, p. 3-5), reitera o alegado na petição do extraordinário. 



    O recurso, portanto, não ataca o fundamento da decisão agravada que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-3).



    Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE CARENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 284 e 287/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 284 e 287/STF. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 2. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE 1.038.684-AgR, Rel Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade de recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.386.911-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1.067.632-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, com base no art. 21, §1º, do RISTF e no art. 932, III, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 13, p. 3), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente